Tribunal: TJDFT
Processo: 0720875-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0720875-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. AGRAVADO: MARB SERVICOS LTDA - EPP REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS ANTONIO MOREIRA DUARTE D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AGIS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. (“AGIS”) tendo por objeto a r. decisão (ID 93473883) proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da execução de título extrajudicial no 0029843-79.2016.8.07.0001. Na referida decisão, o ilustre Magistrado indeferiu o pedido do agravante de intimação pessoal do devedor para indicar bens passíveis de penhora sob pena de configurar ato atentatório a dignidade da justiça. Transcrevo a r. decisão: “1. Indefiro o pedido de intimação pessoal para que o executado indique bens a penhora, sob pena de configuração de ato atentatório à dignidade da Justiça (art. 774, inc. V, do CPC), pois o que se verifica na prática é que em regra a parte não dispõe de bens a serem indicados, tratando-se assim de medida inócua e violadora do princípio da duração razoável do processo (art. 5o, inc. LXXVIII, da Constituição Federal). 2. Retornem os autos ao arquivo provisório (...)” Inconformado, o exequente recorre. Aduz que apesar dos esforços realizados até o momento, todas as diligências em busca de bens do devedor foram infrutíferas. Diz ser injustificável a inércia do devedor quanto ao pagamento do débito, por isso, em face do princípio da cooperação (art. 6ao, do CPC), cabível a pretensão de intimá-lo para indicar bens à penhora, nos termos do artigo 774, inciso V do CPC. Ao ID 27717202 - Pág. 1, a parte agravada/executada, MARB Serviços, informa que “trata-se de Agravo de Instrumento em que a empresa pede para indicar bens a penhora. Mas a empresa não tem bens a penhora, pois os bens que tinha já foi informado em outro processo no 0025431-08.2016.8.07.0001, aguardando diligência, em que foi demonstrado alguns bens no processo, sendo os mesmo procuradores que atuam na empresa e sabem a realidade que enfrenta a Agravada não havendo no momento outros bens para penhora.” Nesse contexto, diga a parte agravante, de forma justificada, no prazo de 05 (cinco) dias, se persiste o interesse recursal (utilidade x necessidade) no presente agravo de instrumento, sob pena de negativa de seguimento ao recurso por superveniente perda de interesse recursal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de agosto de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator